Tribunal: TJPA
Processo: 0818491-21.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818491-21.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EURILENE TRINDADE DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE
.

I.

Caso em exame

1.

A defesa pleiteia a revisão da sentença que condenou
Eurilene Trindade de Souza Martins
à pena de
08 anos e 10 meses de reclusão
, em regime fechado, pelo crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A ocorrência de excesso de prazo na instrução processual
, alegando demora de dois anos para realização do interrogatório e tramitação superior a cinco anos até a sentença.

2.2.

A insuficiência de provas para condenação
, sob o argumento de que a decisão judicial se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

2.3.

A necessidade de revisão da pena, afirmando que sua fixação foi desproporcional.

III.

Razões de decidir

3.

Não há excesso de prazo
quando a demora decorre da complexidade do processo e da necessidade de diligências probatórias, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

4.

A tese de insuficiência de provas já foi analisada na apelação criminal
, sendo reafirmado que a condenação se baseou em conjunto probatório idôneo, incluindo o depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova.

5.

A pena foi corretamente fundamentada
, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada da acusada. A fixação da pena respeitou os critérios legais, sem qualquer ilegalidade a justificar sua revisão.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
O excesso de prazo não se configura quando a demora é justificada pela complexidade do feito e pelo devido processo legal. A insuficiência probatória não pode ser rediscutida em revisão criminal quando já apreciada na apelação. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada de forma idônea e proporcional.

Dispositivo relevante citado:
Súmula 64 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0818491-21.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
EURILENE TRINDADE DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de
ação de revisão criminal
proposta por
Eurilene Trindade de Souza Martins
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0000483-03.2016.8.14.0067
, tramitada perante a
Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
, na qual foi condenada à pena de
08 anos e 10 meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 217-A do Código Penal (Estupro de vulnerável).

Em sua petição inicial (
Num. 23038580
), a autora requer, preliminarmente, o reconhecimento de
excesso de prazo na instrução processual
e, no mérito, a
insuficiência de provas
para condenação, bem como a
revisão da pena aplicada
, sob o argumento de que foi fixada de forma desproporcional.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
opinou pelo
conhecimento da revisão criminal e pela improcedência da demanda
, consoante parecer de
Num. 23741708
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Do mérito

I.1. Do Excesso de prazo

A defesa argumenta que houve
excesso de prazo na instrução processual
, alegando que o interrogatório da acusada ocorreu
dois anos após o início da ação penal
e que a tramitação ultrapassou
cinco anos
até a prolação da sentença.

Contudo, não se verifica qualquer
ilegalidade manifesta
. O trâmite processual obedeceu ao devido processo legal, e eventuais atrasos não se mostraram
arbitrários ou desproporcionais
a ponto de configurar constrangimento ilegal.

Conforme a
Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, "não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a demora decorre da
complexidade do processo
ou da
atuação da defesa
".

No caso, a instrução exigiu diversas diligências, incluindo
oitiva de testemunhas, exame pericial e manifestações do Ministério Público
. A matéria do prazo já foi superada pelo trânsito em julgado da sentença condenatória,
não sendo cabível sua discussão em sede de revisão criminal
.

I.2. Da insuficiência de provas

A defesa sustenta a
ausência de prova suficiente
para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, este argumento já foi
exaustivamente analisado na apelação criminal
, oportunidade na qual o Tribunal
reafirmou a suficiência probatória
, destacando que a palavra da vítima foi
coerente e corroborada por testemunhos e outros elementos de prova
.

O
Acórdão nº 109177513
já examinou esta matéria e concluiu que:

“A palavra da vítima, na fase investigativa, mostrou-se
detalhada, espontânea e coerente
, sendo corroborada por
outros elementos testemunhais
. O fato de haver alteração posterior em seu relato não compromete a credibilidade da denúncia, especialmente quando
outros elementos convergem para a prática do crime
.”.

Dessa forma, a alegação de
insuficiência de provas não pode ser reexaminada nesta sede
, pois a revisão criminal
não se presta à rediscussão de mérito já consolidado em decisão transitada em julgado
(STJ, AgRg na RvCr 524/SC).

I.3. Da reforma da pena

A defesa também pleiteia a redução da pena, sob o argumento de que foi fixada de forma desproporcional.

Todavia, conforme se extrai da dosimetria da sentença, a pena foi corretamente fundamentada, com análise detalhada das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

A decisão considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada da acusada, que teria se aproveitado da vulnerabilidade da vítima.

O acórdão de apelação também ratificou a proporcionalidade da pena, destacando:

“A culpabilidade foi negativada com fundamentação idônea, não havendo margem para redução da pena fixada.”

Sendo assim, a pena aplicada encontra-se dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua revisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente a Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
13 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/04/2025